Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-08.2024.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DA LEI 10.826/03. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE DETENÇÃO. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que impronunciou o acusado pelo crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos delitos de desobediência (art. 330 do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03), fixando pena total de 5 anos de reclusão, 17 dias de detenção e 31 dias-multa, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os referidos delitos; (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando para o apelante.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção somente se aplica quando o crime-meio é praticado no mesmo contexto fático e como etapa necessária para o crime-fim, o que não se verifica quando o porte da arma é conduta autônoma, anterior e independente do disparo.
4. A continuidade delitiva exige crimes da mesma espécie, com pluralidade de condutas e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnios, requisitos não presentes no caso, pois se trata de delitos de tipos penais distintos e com modos de execução diversos.
5. Mantém-se o concurso material entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, pois não há relação de subordinação nem identidade típica entre as condutas.
6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, é de aplicação cogente e não pode ser afastada, podendo-se apenas ajustar o valor de cada dia-multa em razão da hipossuficiência, o que foi observado.
7. Para réu reincidente condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, o regime inicial fechado é obrigatório quanto à pena de reclusão (art. 33, § 2o, “b”, do CP), não sendo possível substituição por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
8. A pena de detenção, contudo, deve ter como regime inicial o semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, “c”, do CP, dada a quantidade de pena aplicada e a reincidência.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da consunção não se aplica quando o porte ilegal e o disparo de arma de fogo ocorrem em contextos fáticos distintos e autônomos.
2. A continuidade delitiva exige crimes da mesma espécie, com unidade de desígnios e modo de execução semelhante, o que não se configura em delitos tipificados nos arts. 15 e 16 da Lei no 10.826/03.
3. Em caso de reincidência, aplica-se o regime inicial fechado à pena de reclusão superior a 4 e inferior a 8 anos, sendo possível regime menos gravoso apenas para pena de detenção, observados os requisitos legais.